Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-96.2021.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-96.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 935.891.829-20 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 935.891.829-20 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S

DE
APELAÇ
ÃO
CÍVE
IS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ABANDONO DA CAUSA

REJEI
ÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA RÉPLICA – PEÇA FACULTATIVA –

PROTESTO INDEVIDO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO – COBRANÇA DIRECIONADA À ASSOCIADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes
para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova testemunhal.

2.
Não se caracteriza abandono da causa quando o processo não aguarda nenhuma providência da parte autora para seu regular prosseguimento, sendo a impugnação à contestação peça facultativa que não exige intimação específica.

3.
A pessoa jurídica não se confunde com seus associados, instituidores ou administradores, nos termos do art. 49-A do Código Civil, sendo indevido o protesto em nome de associada por dívida contraída pela associação.

4.

Para que haja responsabilização pessoal dos associados por dívidas da associação, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.

5.

O protesto indevido de título gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo.

6
.
Se o
valor da indenização por danos morais
foi
fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade,
não há razão para alterá-lo.

7
.
Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO e ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA
contra
a
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA
, que
julgou parcialmente
procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 57.392,00 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais) referente a suposto contrato de prestação de serviços, determinando o cancelamento definitivo do protesto realizado pela parte ré em nome da parte autora; b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Julgou improcedente
o pedido reconvencional
.

Em relação à demanda principal, condeno
u
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em
10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça
.

Em relação à demanda reconvencional, condeno
u
a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça
.

Em suas razões recursais, a apelante MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO alega, em síntese: a) que o juízo
a quo
ignorou documentos que comprovam a capacidade financeira da autora, concedendo-lhe indevidamente o benefício da justiça gratuita; b) que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas em audiência de instrução; c) que o juízo ignorou o pedido de reconhecimento de abandono da causa pela autora; d) que a autora é sócia da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, a qual contratou a apelante
para realizar serviços advocatícios relacionados à titularização do Assentamento PA Caeté; e) que a autora, como tesoureira da associação, é responsável solidária pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica; f) que o protesto foi legítimo, pois a autora não registrou seu desligamento da associação junto ao cartório competente; g) que não houve dano moral, pois a situação não ultrapassa o mero aborrecimento; h) subsidiariamente, que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, a apelante ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o protesto perdurou no tempo em razão do descumprimento da medida liminar pela ré.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos das apelações e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da apelação de MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

Da justiça gratuita concedida à autora

A apelante alega que a autora não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois seria proprietária de imóvel rural avaliado em mais de meio milhão de reais, além de possuir aviários e desenvolver atividade pecuária.

Contudo, a autora comprovou sua condição de hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda e comprovante de benefício previdenciário, demonstrando que sua renda mensal é compatível com a concessão do benefício.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a alegação da ré de que a autora possui patrimônio milionário não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, mantenho a concessão da gratuidade judiciária à autora.

Do cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução.

No entanto, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a matéria controvertida era predominantemente de direito, e os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde da causa.

A prova testemunhal pretendida pela apelante - oitiva da autora e do cartorário - seria irrelevante para o julgamento da causa, pois a questão central diz respeito à possibilidade jurídica de se protestar o nome de associada por dívida contraída pela associação, matéria eminentemente de direito.

Mesmo que fosse realizada a oitiva da autora e do cartorário, como pretendia a apelante, tal prova não alteraria o entendimento
de que o protesto de título contra pessoa física associada de entidade associativa, em razão de dívida contraída pela pessoa jurídica, é indevido, sendo necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos associados.

Portanto,
rejeito
o alegado
cerceamento de defesa.

Do abandono da causa

A apelante alega que a autora abandonou a causa por não ter apresentado impugnação à contestação no prazo legal.

Contudo, conforme bem destacado na decisão de ID
.
81953110, não houve intimação específica da parte autora para apresentação de réplica, sendo esta peça facultativa. Além disso, o processo não aguardava nenhuma providência da parte autora para seu regular prosseguimento.

Assim, não se configura o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

Da violação ao princípio da estabilização da demanda

A apelante alega violação ao princípio da estabilização da demanda, pois a sentença reconheceu a inexigibilidade de débito que está sendo executado em outro processo.

Contudo, não há que se falar em violação ao princípio da estabilização da demanda, pois a causa de pedir e o pedido da presente ação mantiveram-se inalterados desde a propositura da demanda.

A autora sempre pleiteou a declaração de inexistência do débito que originou o protesto, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, não havendo alteração desses elementos no curso do processo.

O fato de existir uma execução em curso, movida pela ora apelante contra a associação da qual a autora fazia parte, não impede o reconhecimento da inexistência do débito em relação à autora pessoalmente, pois são relações jurídicas distintas.

Do mérito

A controvérsia central do recurso reside em
analisar
se o protesto realizado pela apelante em nome da autora é devido ou indevido.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre a apelante e a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, pessoa jurídica distinta da autora
, vejamos:

O art. 49-A do Código Civil estabelece que
"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
. Trata-se do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que visa justamente separar o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio de seus membros.

No caso das associações, que não possuem finalidade lucrativa nem capital social dividido em quotas, a responsabilidade dos
associados é ainda mais limitada, não se podendo presumir sua responsabilidade solidária pelas dívidas da pessoa jurídica.

Para que haja responsabilização pessoal dos associados por dívidas da associação, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.

No caso dos autos, não há prova de que a autora tenha se responsabilizado pessoalmente pelo pagamento dos honorários advocatícios contratados pela associação, nem de que tenha havido abuso da personalidade jurídica que justificasse a desconsideração.

O argumento da apelante de que a autora não registrou seu desligamento da associação não é suficiente para justificar o protesto em seu nome pessoal, pois, ainda que fosse associada à época, não responderia pessoalmente pelas dívidas da pessoa jurídica sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, o protesto realizado pela apelante em nome da autora é manifestamente indevido, porquanto a autora não é devedora da apelante, não havendo qualquer relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança.

Dos danos morais

O protesto indevido de título gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, o dano decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido.

No caso em tela, a autora teve seu nome protestado indevidamente, o que lhe causou transtornos e constrangimentos, caracterizando o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado com moderação, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso, considerando que o protesto permaneceu ativo por um período relativamente curto e que não houve outras consequências negativas comprovadas para a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é adequado e proporcional, não merecendo redução.

Do recurso adesivo de ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA

A autora, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o protesto perdurou no tempo em razão do descumprimento da medida liminar pela ré.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a apelante MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu a liminar, os quais não foram analisados até a prolação da sentença. Assim, não se pode atribuir à ré a responsabilidade pelo não cumprimento da liminar, uma vez que aguardava a análise de seu recurso.

Ademais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, atendendo
à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, mantenho o valor da indenização fixado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025